Tribunal: TJPA
Processo: 0806334-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806334-84.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER
O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de decisão monocrática que neguei provimento ao agravo de instrumento,
nos autos de Ação Civil Pública
(nº. 0800959-82.2022.8.14.0136) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Síntese da inicial, a referida decisão monocrática ora agravada manteve a decisão
de 1.º grau que deferiu a liminar para determinar o ESTADO DO PARÁ, disponibilize a transferência para o paciente para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde da paciente, qual seja: LEITO DE UTI NEONATAL, bem como internações, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde do mesmo; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, a contar da efetiva intimação desta decisão, bem como a intimação do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, na pessoa de seu representante constitucional, para que proceda imediatamente, contados da ciência da presente decisão, os encaminhamentos necessários, transportando o paciente em voga para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante.

Inconformado com a decisão, o agravante argumenta que a decisão que determinou o bloqueio de valores das contas públicas, estaria descumprindo a decisão antecipatória, uma vez que as informações atualizadas fornecidas pela secretária de saúde do Estado indicam que o menor favorecido na presente demanda já foi transferido para o hospital particular antes da efetivação do bloqueio judicial das contas públicas.

Argumenta sob a desproporcionalidade da multa imposta, uma vez que a multa não tem natureza indenizatória, servido apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão, e sendo o caso a possibilidade de redução da multa, tendo em vista o total cumprimento da demanda.

Ante esses argumentos, pede a
redução da multa fixada e sua

limitação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade
.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.10452013)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença
em 01/08/2022

(Id.
69387678),
nos autos da

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“3 – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC,
confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

P.R.I.C.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,

ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/11/2022